Tribunal: TJES
Processo: 5000936-45.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000936-45.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUSINETE LUCAS MOREIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG –
ATIVIDADE DE
PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório,
dispensando prova a seu respeito
, a teor do art. 374, inciso I, do CPC.

2
.
Por outro lado,
depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que
a
autor
a
afirma que sofre
u
em decorrência do desastre.

3.

In casu
,
a apelante
alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal,
mas a análise da
documentação acostada à inicial, bem como
d
a prova produzida em contraditório judicial,
denota
a inexistência de demonstrativos de que
a recorrente
exercia atividade pesqueira seja de forma
comercial
ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental.
Não se desincumbi
u
, pois,
a
autor
a
do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4
.

Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

5
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Na origem,
LUSINETE LUCAS MOREIRA
, ajuizou Ação de Reparação Civil c/c com Dano Moral em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A, VALE S.A, FUNDAÇÃO RENOVA
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, objetivando a indenização por danos morais e materiais consequentes da queda da barragem de Fundão, em Minas Gerais.

Alega em síntese que:
a)
que era pescadora e revendedora informal de pescados desde o ano de 2012, exercendo sua atividade no Rio Doce em Linhares, bem como no Rio de Barra Seca Zona rural do mesmo município;
b)
que pescava de barranco com alguns outros pescadores, entre 3 a 4 dias por semana e também fazia revenda de peixes de alto mar;
c)
que auferia uma renda de aproximadamente R$ 1.000,00, levando em consideração a captura de, em média, 100 kg de peixes por mês, que eram vendidos, na época, por R$ 10,00 o kg, além de mais R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com a revenda de pescados, já que vendia uma média de 100 Kg de peixe pelos valores de R$ 10,00 a RS 15,00 o kg;
d)
que foi atingida pelos danos causados pela parte ré.

Após a regular instrução processual, que contou com oitiva de testemunhas (8285822), o juízo
a quo
proferiu sentença (id 8285837) por meio da qual julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Irresignada,

em suas razões recursais (Id. 8285838), a apelante sustenta em síntese, que:
a
)

por se tratar de profissional de categoria informal (pescadora), raramente registrada e/ou documentada, a exigência de uma gama de documentos formais inviabiliza, por vias transversas, o próprio exercício do direito a indenização, em especial aos mais simples e pobres;
b
)
demonstrou seu direito como integrante da cadeia de pesca com as provas que tinha à disposição, ou seja, pela prova testemunhal e documental, incluindo uma declaração de ofício de pesca e de revendedor e

c
)
deve ser flexibilizada a comprovação dos fatos sem a imposição de critérios inatingíveis e sem a exigência de documentação formal a esses trabalhadores informais, como é o caso da apelante.

Pois bem. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce e impactou no ecossistema regional é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. Nesse sentido:
“[...] II. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Distrito de Regência, em Linhares/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15. [...]”
(TJ/ES. Apelação nº 030160024318, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 29/05/18. Data da Publicação: 08/06/18).

Por outro lado, depende de provas a condição de pescadora, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre.

In casu
, a apelante alega que é pescadora e revendedora informal de pescados desde o ano de 2012, exercendo sua atividade no Rio Doce em Linhares, sem o atendimento dos critérios estabelecidos na legislação específica.

Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se a inexistência de demonstrativos de que os recorrentes exerciam atividade pesqueira seja de informal na região afetada pelo desastre ambiental.

Outrossim, os relatos apresentados pelas testemunhas (id. 8285822) não se revelam aptos, por si sós, a comprovar a prática da atividade pelos apelantes.

Não vejo como extrair das provas dos autos, assim, indicativos mínimos da efetiva realização de pesca informal/revenda e, consequentemente, dos supostos prejuízos suportados pela autora. Em determinados processos em que existem evidências da atividade comercial, entendo possível até mesmo que se faça prova dos lucros cessantes em fase de liquidação, todavia, no caso vertente, inexistem indicativos de que a atividade era realmente exercida pela recorrente.

Nesse sentido, tem-se que, conforme bem pontuado pelo magistrado de piso, as autodeclarações colacionadas sob os IDs 8285734, 8285735, 8285736, não possuem força probatória, notadamente em razão de serem documentos produzidos unilateralmente, carecendo de presunção de veracidade.

Não se desincumbiu, pois, a autora, do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgado desta c. Terceira Câmara Cível no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE DA DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL E DA RENDA AUFERIDA PELA ATIVIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA POR DANOS À PERSONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era executada pela empresa Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo social, econômico, ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores locais. 3. O recorrente alega que devido ao acidente ambiental causado pelas apeladas se viu privado de complementar a sua renda a partir da pesca, em razão da poluição do Rio Doce. Entretanto, não junta nenhuma prova cabal nos autos que ateste o efetivo exercício da atividade econômica (pescador informal) em local afetado pela lama de minério, tampouco o valor eventual ou periódico proporcionado por tal atividade. 4. A configuração do dano material, na modalidade de lucros cessantes, exige a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC), sendo indispensável que se comprove os prejuízos efetivamente suportados pela parte. 5. Assim, o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para o ressarcimento dos danos materiais afirmados, denotando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada. 6. A ausência de comprovação pelo apelante de ser pescador não profissional esvazia a alegação de ofensa aos direitos da personalidade fundamentado em abalo psicológico sofrido. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade de determinado local. 7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5006174-16.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 01/09/23). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC. 2. Cabia à autora esclarecer quanto ao desempenho de atividade pesqueira e eventual redução nos termos narrados na exordial, o que não logrou realizar, embora oportunizada ampla produção de prova, sem qualquer prejuízo aos princípios que orientam a regularidade do processo. Como bem destacou o comando sentencial, (I) a parte sequer era residente da área passível de verificação de dano, nem mesmo comprovou que lá exercia a atividade de pesca ao tempo do desastre; (II) desde 2014 tinha outra atividade remunerada. As declarações prestadas pelas informantes arroladas não delinearam panorama diverso, tendo apenas ilustrado, com apoio nas imagens de embarcações apresentadas na exordial, que a família da recorrente tradicionalmente desempenhava atividade de pesca, sem que se possa afirmar ser essa a situação da parte. 3. Não restou comprovado o fato constitutivo apontado na exordial que resultaria na responsabilização dos recorridos, à luz do artigo 373, I do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5004152-31.2021.8.08.0047.Órgão Julgador: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 11/10/23).

Vale ressaltar, por oportuno, que a apelante alega que preencheu todos os requisitos – exceto o prazo – para sua inclusão no Sistema de Indenização Simplificado, de acordo com os parâmetros definidos na Ação Civil Pública nº 1024973-82.2020.4.01.3800 (de competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, TRF da 1ª Região).

Entretanto, ao consultar a sentença proferida na referida ação (nº 1024973-82.2020.4.01.3800), verifico que, no capítulo "DOS PESCADORES INFORMAIS / ARTESANAIS / DE FATO" daquele
decisum
, constou o seguinte:

[...] DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA NO TERRITÓRIO NO PERÍODO DO EVENTO DANOSO

Evidentemente, somente aqueles “pescadores informais/artesanais/de fato” que já trabalhavam em Linhares no período pré-desastre, e consequentemente faziam desse ofício o meio de vida pelo qual proviam a sua fonte de renda, é que possuem direito a postularem indenização.
[...]

[...] ACOLHO o pedido formulado pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE LINHARES/ES e, via de consequência, DETERMINO que, para fins de comprovação do ofício, os "pescadores informais/artesanais/de fato" deverão apresentar pelo menos DOIS documentos, dentre as seguintes possibilidades:

autodeclaração, sob as penas da Lei, com firma reconhecida em cartório pelo “pescador informal/artesanal/de fato”;

declaração, sob as penas da Lei, de clientes/lojas/comércio dos serviços do “pescador informal/artesanal/de fato”, com firma reconhecida em cartório, que deverá obrigatoriamente conter:

qualificação do declarante, inclusive os dados de RG e CPF/CNPJ, além do endereço completo;

identificação da região/modo onde/em os serviços foram prestados/fornecidos;

identificação do trabalhador que prestou o serviço;

indicação dos valores pagos;

indicação da periodicidade da prestação de serviços/fornecimento de pescado.

carteirinha de ofício de pescador (contemporânea ao Evento e autenticado);

certidão de casamento ou nascimento dos filhos;

certidão de batismo dos filhos;

registro em livros de entidades religiosas (participação em batismo, crisma, casamento ou em outros sacramentos);

livros de caixa informal (contemporâneos ao Evento e autenticado). [...]

A apelante, entretanto, não preencheu tais requisitos, já que apresentou apenas duas autodeclarações, que não são suficientes para demonstrar que exercia a atividade pesqueira informal, bem como que foi prejudicada pelo desastre ambiental.

Registre-se, por oportuno, conforme bem mencionado pela parte apelada SAMARCO em id. 8285842, que "
o fato de ter sido institucionalizado um canal para reparação facilitada, não credencia todo mundo a obter a reparação, nem no Novel e, menos ainda, no Poder Judiciário! Especialmente na via judicial, é preciso mais: é preciso demonstrar, revelar e comprovar sua condição de impactado, o que data máxima vênia, não se observa no caso dos autos.
"

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Desª. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.